Tribunal: STF
Processo: RE 1547722
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES NÃO DEMONSTRADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Amazonas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que invalidou provas obtidas em busca domiciliar realizada sem mandado judicial, por ausência de fundadas razões que justificassem o ingresso forçado no domicílio do réu. Em razão da ilicitude das provas, o STJ absolveu o acusado com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, realizada sob alegação de flagrante delito, atendeu aos requisitos constitucionais e jurisprudenciais exigidos, especialmente quanto à existência de fundadas razões prévias e justificáveis a posteriori.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), admite a busca domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, para crer que se trata de flagrante delito.



    4. Também se entende que a busca pessoal ou domiciliar não pode ser motivada por preconceito, aparência física ou expressões genéricas como "atitude suspeita", sob pena de nulidade das provas obtidas.



    5. No caso concreto, o acórdão recorrido consignou que a atuação policial foi motivada por uma vaga "atitude suspeita", sem indicação objetiva dos elementos que justificariam a diligência, o que revela insuficiência de justa causa.



    6. A revisão dessa conclusão exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Recurso a que se nega seguimento.